Tribunal: TJSP
Processo: 1015630-86.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Embargos de Terceiro – Constrição de bem imóvel – Registro anterior à constrição – Princípio da causalidade – Embargada que deve arcar com os ônus sucumbenciais – Valor da causa correspondente à fração objeto de penhora.

Foi realizada a averbação na matrícula do imóvel, ainda que poucos dias antes da averbação do arresto, portanto, a exequente poderia sim ter tomado

Ementa:

Apelação – Embargos de Terceiro – Constrição de bem imóvel – Registro anterior à constrição – Princípio da causalidade – Embargada que deve arcar com os ônus sucumbenciais – Valor da causa correspondente à fração objeto de penhora.

Foi realizada a averbação na matrícula do imóvel, ainda que poucos dias antes da averbação do arresto, portanto, a exequente poderia sim ter tomado conhecimento da transmissão de propriedade. Por força do princípio da causalidade e por ter dado causa à ação de execução, é a embargada quem deve arcar com as verbas sucumbenciais. - O valor da causa é correspondente à fração até então pertencente ao executado, e sobre a qual recaiu a penhora.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015630-86.2017.8.26.0001
Voto n.o 42.983 - mms
Registro: 2020.0000076642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015630-86.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CATARINA ANDRÉ ALVAREZ, são apelados JRVA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS EIRELE e OLITON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015630-86.2017.8.26.0001
Voto n.o 42.983 - mms
Apelação no 1015630-86.2017.8.26.0001
Apelante: Catarina André Alvarez
Apelados: Jrva Empreendimentos Imobiliários Eirele; Oliton
Empreendimentos e Participações Ltda.
Comarca: São Paulo (2o Vara Cível do Foro Regional I - Santana)
Juiz(a):
Cinthia Elias de Almeida

VOTO N.o 42.983
Apelação Embargos de Terceiro Constrição de bem
imóvel
Registro anterior à constrição
Princípio da
causalidade
Embargada que deve arcar com os ônus
sucumbenciais Valor da causa correspondente à fração
objeto de penhora.
Foi realizada a averbação na matrícula do imóvel, ainda que
poucos dias antes da averbação do arresto, portanto, a
exequente poderia sim ter tomado conhecimento da
transmissão de propriedade. Por força do princípio da
causalidade e por ter dado causa à ação de execução, é a
embargada quem deve arcar com as verbas sucumbenciais. -
O valor da causa é correspondente à fração até então
pertencente ao executado, e sobre a qual recaiu a penhora.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 270/272 julgou procedente
os embargos de terceiro, declarando insubsistente a penhora sobre o
imóvel descrito na inicial, e determinando seu levantamento. Em razão
da resistência ao pedido, condenou a embargada a arcar com as custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa.
Apelação da embargada a fls. 274/277

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015630-86.2017.8.26.0001
Voto n.o 42.983 - mms
arguindo, em síntese, que em razão da ausência de registro de venda e
compra do imóvel, não poderia ter ciência sobre a transferência da
propriedade, de forma que devem ser os embargantes condenados aos
ônus sucumbenciais; e ainda, que deve ser acolhida a impugnação ao
valor da causa, de forma que seja reduzida para R$ 54.166,67 por ser
este o valor correspondente à fração do bem que pertence ao executado.
Vieram contrarrazões a fls. 282/283.
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro opostos em
relação à ação de execução de título judicial no
0126699-73.1999.8.26.0001 na qual o executado é Waldemar Leme dos
Santos, e a embargada é exequente, e esta postulou a constrição sobre
16,66666% do imóvel de matrícula no 117.278 do 15o Cartório de
Registro de Imóveis da Capital. O imóvel foi objeto do auto de arresto
lavrado no dia 22/03/2000 e averbado na matrícula do imóvel em
17/11/2014, e posteriormente, averbada a conversa do arresto em
penhora em 24/05/2016.
Os embargantes afirmam ser os titulares da
totalidade do imóvel penhorado, desde a aquisição por instrumento
particular de compromisso de venda e compra, cessão de direitos
possessórios e hereditários e de meação de imóvel urbano e outra
avenças, em 10/01/2017, de Ricardo José Campanher, que por sua vez
adquiriu a totalidade do imóvel em 14/11/2014, sendo 16,6666% de
Flavio dos Santos através de escritura pública outorgada em 17/10/2014
e registrada em 12/11/204, e a fração restante dos herdeiros e sucessores
daqueles que constam do registro imobiliário, sendo que estes eram
falecidos na ocasião. Afirmam que quando desta transmissão, não havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015630-86.2017.8.26.0001
Voto n.o 42.983 - mms
gravame pendente sobre o imóvel.
Pois bem.
Se a averbação do arresto ocorreu em
17/11/2014 (fl. 63), e da penhora em 24/05/2016 (fl. 64), quando da
aquisição do imóvel por Ricardo, em 14/10/2014 (fls. 74/79), não havia
gravame pendente na matrícula do imóvel. Portanto, a fração do imóvel
penhorada já não mais pertencia ao executado.
Ao contrário do que afirma a apelante, foi
realizada a averbação da transmissão de propriedade na matrícula do
imóvel, a qual foi registrada em 12/11/2014. Ainda que poucos dias
antes da averbação do arresto, a exequente poderia sim ter tomado
conhecimento da transmissão de propriedade a Ricardo. Portanto, por
força do princípio da causalidade e por ter dado causa à ação de
execução, é a apelante quem deve arcar com as verbas sucumbenciais.
Em relação ao valor da causa, também acertada
a decisão, uma vez que é exatamente o valor correspondente à fração até
então pertencente ao executado, e sobre a qual recaiu a penhora (fls.
63/64).
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica
majorada para 11% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica